Tribunal: TJSP
Processo: 1500505-67.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Apelação Criminal – Recurso Defensivo – Roubo majorado (concurso de agentes e grave ameaça exercida mediante emprego de arma de fogo) – Absolvição por insuficiência probatória – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo – Prescindibilidade da apreensão e perícia do artefato – Pleito de afastamento da majorante desacolhido –

Ementa:
Apelação Criminal – Recurso Defensivo – Roubo majorado (concurso de agentes e grave ameaça exercida mediante emprego de arma de fogo) – Absolvição por insuficiência probatória – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo – Prescindibilidade da apreensão e perícia do artefato – Pleito de afastamento da majorante desacolhido – Condenação mantida.

Dosimetria – Pena-base acima do mínimo legal para ambos os apelantes – Circunstâncias desfavoráveis do delito – Agressividade excessiva de suas condutas, que gerou cicatrizes psicológicas marcantes nas vítimas – Além disso, JOÃO PEDRO ostenta maus antecedentes (fls. 162/168) – Parâmetros do artigo 59 do Código Penal devidamente atendidos.

Concurso de crimes – Aplicação da continuidade delitiva – Concurso formal impróprio caracterizado – Uma só conduta – Patrimônios distintos vulnerados – Desígnios autônomos – Reprimendas somadas.

Detração – Pleito a ser formulado no Juízo das Execuções Penais competente.

Regime inicial fechado – Abrandamento – Inviabilidade – Reincidência – Binômio da reprovabilidade da conduta e suficiência das sanções impostas – Gravidade concreta dos fatos – Inteligência dos artigos 33, §§ 2o e 3o e 59 do Código Penal.

Direito de recorrer em liberdade – Requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal preenchidos – Manutenção da custódia cautelar que se faz necessária para a garantia da ordem pública, ante a prática de crime mediante grave ameaça à pessoa e reiteração criminosa, patente o risco gerado pelo estado de liberdade dos apelantes – Recurso improvido.